Tribunal: TJMT
Processo: 0009501-56.2018.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0009501-56.2018.8.11.0004
RECORRENTES: WESLEY FERREIRA DE PAULA
CLEITON DA SILVA TOMAZ
RODRIGO NOGUEIRA BARROSO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0009501-56.2018.8.11.0004
RECORRENTES: WESLEY FERREIRA DE PAULA
CLEITON DA SILVA TOMAZ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recursos especiais interpostos por WESLEY FERREIRA DE PAULA e CLEITON DA SILVA TOMAZ, por intermédio de seus patronos devidamente constituídos, Délcio Gomes de Almeida e Danilo Vilas-Boas Dias, também por RODRIGO NOGUEIRA BARROSO, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ambos com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu o recurso ministerial, a fim de anular a decisão recorrida e submeter o acusado Rodrigo Nogueira Barroso a novo julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri e desproveu o recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 56582957):
“APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO SENTENCIADO ABSOLVIDO – NÃO OCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SE QUESTIONAR JUDICIALMENTE A PERTINÊNCIA DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO CONHECIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PROVAS PRODUZIDAS ACERCA DA AUTORIA DO DELITO POR PARTE DO ACUSADO – NULIDADE DA SENTENÇA – SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS ÀS PROVAS DOS AUTOS – INCONSISTÊNCIA DO LAUDO PERICIAL – ANULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO – SOBERANIA DOS VEREDITOS – DOSIMETRIA PENAL – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL –IMPROCEDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – APELO MINISTERIAL PROVIDO E APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.
O pleito de anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, por ser supostamente contrária à prova dos autos, por ocasião da apresentação das razões do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos, porquanto o recurso aviado sob esse fundamento não se trata de ferramenta exclusiva da defesa, devendo ser garantido às partes a “paridade de armas”, em respeito ao princípio do devido processo legal.
O princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, como tudo em Direito, não é absoluto, comportando flexibilização quando os jurados decidem em manifesta contrariedade à evidência dos autos, hipótese em que o Código de Processo Penal autoriza a submissão do acusado a novo julgamento.
A decisão dos jurados de afastar a autoria delitiva, e por consequência absolver o réu, mostra-se contrária às provas produzidas durante a persecução penal, tendo em vista a negativa do acusado estar em dissonância das provas dos autos, logo, de rigor a nulidade da sentença nos termos do art. 593, III, “d”, do Estatuto Processual Penal, e a submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova produzida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação.
A culpabilidade é reconhecida de forma desfavorável na execução do crime, quando configurada a premeditação, seleção de instrumentos (revólver e faca), divisão de tarefas na execução do delito.
A presença de dois descendentes no momento do crime pode ser utilizada para valorar negativamente as circunstâncias, porquanto diz respeito ao modus operandi do agente.
As consequências do crime fogem à normalidade do tipo, pois a vítima deixou viúva e vários filhos órfãos, causando, além do abalo moral, também o desamparo econômico, pois era o provedor material da família.
O magistrado não está adstrito a frações predeterminadas de aumento ou diminuição de pena. O julgador deve se valer de sua prudente discricionariedade para, à luz das particularidades do caso concreto, fixar a sanção basilar de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.”
Os embargos de declaração opostos por WESLEY FERREIRA DE PAULA e CLEITON DA SILVA TOMAZ contra o acórdão (Id. 61799993) foram rejeitados (Id. 66397098).
Nas razões do recurso especial (Id. 68874976), os recorrentes WESLEY FERREIRA DE PAULA e CLEITON DA SILVA TOMAZ sustentam violação aos artigos 1o e 59 do Código Penal, sob o argumento de que não foi obedecido o princípio da anterioridade penal, bem como a dosimetria não foi estabelecida de forma idônea, pois a exasperação da pena-base mostrou-se desproporcional ao exame das circunstâncias judiciais, além de ter sido utilizado por analogia o art. 121, § 7o, inciso III, do Código Penal, para elevar a pena em 1/6, redação dada pela Lei 13.771/2018, a qual fora publicada posteriormente aos fatos. Ademais, alegam afronta ao artigo 580 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a anulação do julgamento em face do corréu RODRIGO NOGUEIRA BARROSO, deve ser estendida aos recorrentes Cleiton e Wesley, por figurarem no mesmo processo.
Por sua vez, o recorrente RODRIGO NOGUEIRA BARROSO, em suas razões recursais (Id. 71780488), alega violação ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, argumentando que não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que os jurados acolheram uma das teses deduzidas no processo, desafiando, assim, reforma por parte do Superior Tribunal de Justiça.
Recursos tempestivos (Ids. 70947995 e 72867470).
Contrarrazões (Ids. 72852478 e 72852482).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, que por unanimidade proveu o recurso ministerial, a fim de anular a decisão recorrida e submeter o acusado RODRIGO NOGUEIRA BARROSO a novo julgamento pelo egrégio Tribunal do Juri, bem como desproveu o recurso defensivo de WESLEY FERREIRA DE PAULA e CLEITON DA SILVA TOMAZ, assim consignou:
“Extrai-se do contexto acima narrado que o álibi sustentado pelo apelado Rodrigo Nogueira Barroso e do acusado Cleiton da Silva Tomaz de que no momento do crime estavam no Supermercado Estrela não foi comprovado de forma efetiva pelas testemunhas Claudia Rampis (operadora de caixa do mercado), Luiz Gustavo (repositor de mercadoria do mercado) e Jair Vargas Campos Neto (proprietário do mercado), até porque as testemunhas, em seus , relatos deixaram evidente que o apelado e o corréu não ficaram o tempo todo no campo de visão delas.
Além do mais, é interessante destacar que a testemunha Claudia Rampis, operadora de caixa, disse que diversos clientes frequentaram o supermercado no dia do ocorrido e que não emitiu nota fiscal para o apelado; a testemunha Jair Vargas Campos, proprietário do supermercado, relatou que tomava conta do açougue que ficava aos fundos do supermercado e a testemunha Luiz Gustavo, repositor de mercadoria, narrou que repôs mercadorias nas prateleiras ocasião em que entrava e saía do depósito na garagem por diversas vezes e ao serem questionados pelo magistrado Presidente do Júri a respeito de algum nome de um outro cliente que frequentou o mercado, disseram que que não recordavam o nome de nenhum cliente.
Portanto, coaduno com o entendimento esposado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que “as testemunhas apresentadas pelo acusado, não foram incisivas em seus depoimentos, a ponto de trazer certeza necessária se os réus estavam no mercado no momento do crime. Além do mais, a impressão obtida é de que elas estão tentando, sobremaneira, inocentar os réus, já que há pontos divergentes em seus relatos” (pp. 220 – vol. III).
Noutro enfoque, os informantes Thiago Lima e Thawan Lima, filhos do ofendido, foram categóricos em seus depoimentos ao reconhecerem o apelado Rodrigo Nogueira e os acusados Cleiton da Silva e Wesley Ferreira de Paula, bem como o veículo Gol de cor branca na ocasião do delito, e não tiveram dúvidas em afirmar que eles foram os autores da prática delitiva, de modo que os acusados (Rodrigo e Cleiton) não poderiam estar em dois lugares ao mesmo tempo.
Denota-se dos autos que a versão do apelado Rodrigo Nogueira Barroso não coincide com a realidade dos fatos, como bem aclarado no judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça que passo a transcrever trecho na parte que interessa. Veja-se:
(...)
Diante de tais considerações, observo que a decisão do Conselho de Sentença, no segundo quesito, em que negaram a autoria do apelado Rodrigo Nogueira Barroso pela prática do delito insculpido no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, contra a vítima Oziel de Souza Santos, está contrária às provas dos autos.
(...)
Noutro norte, a defesa dos acusados Cleiton da Silva Tomas e Wesley Ferreira de Paula pugnou pela fixação da sanção basilar no mínimo legal.
Após analisar minuciosamente os autos, verifico que o pleito defensivo também não merece provimento.
(...)
No que pertine à culpabilidade, ao contrário dos argumentos trazidos nas razões recursais, entendo que o julgador justificou concretamente a valoração negativa da referida circunstância judicial, uma vez que os acusados organizaram a empreitada criminosa meticulosamente, já que houve premeditação, seleção de instrumentos (arma de fogo e faca) e divisão de tarefas na execução do crime.
Quanto ao sopesamento da circunstância do delito, valorada negativamente por ter sido perpetrado na presença de dois descendentes do ofendido, a menção, na sentença, da existência de causa de aumento no crime de feminicídio quando praticado na presença da prole é mero ilustrador da gravidade da ocorrência, não havendo qualquer impeditivo de sua utilização para valorar as circunstâncias do crime, porquanto diz respeito ao modus operandi do agente, de modo que, não há analogia in malam partem no caso.
Quanto às consequências do crime, entendo que foge à normalidade do tipo penal, uma vez que, como bem ponderado na sentença, a vítima deixou viúva e vários filhos órfãos, sendo três crianças, um adolescente, e dois filhos adultos, causando, além do abalo moral, também o desamparo econômico, pois a vítima era o provedor material da família.
Inclusive, o magistrado, como já colacionado no trecho acima, apontou fatos concretos para fundamentar as consequências do crime, a exemplo do que foi relatado pelo filho da vítima, que diz querer morrer, pois seu pai já preparou uma casa no céu.
Convém registrar que o magistrado singular analisou individualmente todas as circunstâncias judiciais, em obediência estrita ao disposto no art. 59 do Estatuto Penal, as quais entendo proporcionais e razoáveis, na medida em que foram acrescidas em 1/4 nas moduladoras de culpabilidade e consequências, e 1/6 em decorrência das circunstâncias.
(...)
Diante de tais fundamentos, mantenho a pena-base em 20 anos de reclusão, visto que se mostra razoável e proporcional à hipótese em concreto.
Ante o exposto, conheço das apelações interpostas e, no mérito, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao recurso ministerial, a fim de anular a decisão recorrida e submeter o acusado Rodrigo Nogueira Barroso a novo julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri e nego provimento ao recurso defensivo.”
Nesse contexto, o recorrente RODRIGO NOGUEIRA BARROSO ao apontar violação ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustenta que não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que os jurados acolheram uma das teses deduzidas no processo, razão pela qual pleiteia pela reforma do acórdão recorrido.
Além disso, os recorrentes WESLEY FERREIRA DE PAULA e CLEITON DA SILVA TOMAZ ao afirmarem violação aos artigos 1o e 59 do Código Penal, asseveram que não foi obedecido o princípio da anterioridade penal, por ter sido utilizado por analogia o art. 121, § 7o, inciso III, do Código Penal, para elevar a pena em 1/6, redação dada pela Lei 13.771/2018, a qual fora publicada posteriormente aos fatos, além da dosimetria ter sido estabelecida de forma inidônea, pois a exasperação da pena-base mostrou-se desproporcional ao exame das circunstâncias judiciais.
No ponto, observa-se que as matérias acima mencionadas, foram discutidas no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, e são exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, devem ser admitidos os recursos especiais pela aduzida afronta legal.
Outrossim, em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por WESLEY FERREIRA DE PAULA e CLEITON DA SILVA TOMAZ, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu o recurso ministerial , a fim de anular a decisão recorrida e submeter o acusado Rodrigo Nogueira Barroso a novo julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri e desproveu o recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 56582957):
“APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO SENTENCIADO ABSOLVIDO – NÃO OCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SE QUESTIONAR JUDICIALMENTE A PERTINÊNCIA DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO CONHECIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PROVAS PRODUZIDAS ACERCA DA AUTORIA DO DELITO POR PARTE DO ACUSADO – NULIDADE DA SENTENÇA – SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS ÀS PROVAS DOS AUTOS – INCONSISTÊNCIA DO LAUDO PERICIAL – ANULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO – SOBERANIA DOS VEREDITOS – DOSIMETRIA PENAL – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL –IMPROCEDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – APELO MINISTERIAL PROVIDO E APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.
O pleito de anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, por ser supostamente contrária à prova dos autos, por ocasião da apresentação das razões do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos, porquanto o recurso aviado sob esse fundamento não se trata de ferramenta exclusiva da defesa, devendo ser garantido às partes a “paridade de armas”, em respeito ao princípio do devido processo legal.
O princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, como tudo em Direito, não é absoluto, comportando flexibilização quando os jurados decidem em manifesta contrariedade à evidência dos autos, hipótese em que o Código de Processo Penal autoriza a submissão do acusado a novo julgamento.
A decisão dos jurados de afastar a autoria delitiva, e por consequência absolver o réu, mostra-se contrária às provas produzidas durante a persecução penal, tendo em vista a negativa do acusado estar em dissonância das provas dos autos, logo, de rigor a nulidade da sentença nos termos do art. 593, III, “d”, do Estatuto Processual Penal, e a submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova produzida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação.
A culpabilidade é reconhecida de forma desfavorável na execução do crime, quando configurada a premeditação, seleção de instrumentos (revólver e faca), divisão de tarefas na execução do delito.
A presença de dois descendentes no momento do crime pode ser utilizada para valorar negativamente as circunstâncias, porquanto diz respeito ao modus operandi do agente.
As consequências do crime fogem à normalidade do tipo, pois a vítima deixou viúva e vários filhos órfãos, causando, além do abalo moral, também o desamparo econômico, pois era o provedor material da família.
O magistrado não está adstrito a frações predeterminadas de aumento ou diminuição de pena. O julgador deve se valer de sua prudente discricionariedade para, à luz das particularidades do caso concreto, fixar a sanção basilar de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 61799993) foram rejeitados (Id. 66397098).
Nas razões do recurso extraordinário (Id. 69313494), os recorrentes sustentam ofensa ao artigo 5o, XXXIX e XL, da Constituição Federal, ao argumento de “utilizado por analogia o art. 121, §7o, inciso III, do CPB, para elevar a pena em 1/6, redação dada pela Lei 13.771/8, a qual fora publicada posteriormente aos fatos, desrespeitando o princípio da anterioridade penal e da legalidade (art. 1o, do CPB e art. 5o, XXXIX e XL, CRFB/88). A Carta Magna traz no inciso XL, do art. 5o, absoluta impossibilidade de retroatividade in pejus, ou seja, institui a garantia da irretroatividade da lei que de qualquer modo possa prejudicar o réu.”.
Asseveram, ainda, a violação ao artigo 129, I, da Constituição Federal, alegando que "se o acusador oficia pela mitigação da pena, não se criam as condições de possibilidade e suficiência para o magistrado, de segundo grau no caso, manter a reprimenda, impossibilitando a condenação de ofício.”
Recurso tempestivo (Id. 70947995).
Contrarrazões (Id. 72852479).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da inexistência de demonstração de repercussão geral
O artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, estabelece como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a exigência da demonstração da repercussão geral das questões nele discutidas.
Assim, é imprescindível a preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das matérias avençadas, contendo, de forma motivada, as justificativas pelas quais a temática constitucional trazida no extraordinário apresenta significado econômico, político, social ou jurídico relevante e ultrapassa os interesses subjetivos das partes litigantes.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1114038 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria versada no recurso extraordinário difere daquela contida no Tema 990 da repercussão geral. 2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1215646 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020)
Em análise, vê-se que os recorrentes não demonstram de maneira explícita e clara, em nenhuma passagem, a existência de relevo econômico, político, social ou jurídico das matérias constitucionais em debate (artigos 5o, XXXIX e XL, 129, I, da CF), bem como não comprovam que os temas possuem relevância para além do caso concreto, portanto, não transcendem os interesses subjetivos da causa. Logo, não houve o cumprimento da exigência constitucional.
Desse modo, não restando demonstrada a repercussão geral das teses aventadas pelos recorrentes, não preenchido o requisito de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do recurso extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente os supostos dispositivos constitucionais violados, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se as partes não infirmam os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O presente recurso não é meio próprio para a correção de erro material ocorrido na sentença e no acórdão recorrido. Além disso, esta Suprema Corte não é competente para sanar supostos vícios verificados na instância de origem. O relatório da decisão agravada limitou-se a fazer transcrições do que fora decidido. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 3. Ausência de demonstração, nas razões do recurso extraordinário, de que forma o acórdão recorrido teria violado os referidos dispositivos constitucionais, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1o.08.2013 – Tema 660), fundamento, aliás, não atacado nas razões do presente recurso. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1174918 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020 PUBLIC 05-06-2020)
In casu, os recorrentes alegam genericamente ofensa aos artigos 5°, XXXIX e XL, 129, I, da Constituição Federal, sob o argumento de afronta aos princípios da anterioridade penal e da legalidade, impossibilidade de retroatividade in pejus, bem como a imparcialidade ao princípio da correlação sem, contudo, apontar especificamente de que forma o acórdão recorrido teria violado os referidos dispositivos constitucionais, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, o que obsta a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Não obstante, no intuito de evitar a supressão de instância, nos termos do Art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal Federal tenha condições de reexaminar as controvérsias suscitadas, é necessário que os temas tenham sido decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme Súmula 282 do STF.
Ademais, vale consignar ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que as matérias sejam consideradas prequestionadas, é imprescindível que nas razões dos embargos de declaração haja a indicação precisa dos pontos supostamente omissos, em aplicação analógica da Súmula 356/STF, o que não ocorreu no caso concreto.
Não houve manifestação, nem mesmo de forma implícita, tanto no acórdão recorrido como nos embargos de declaração, dos conteúdos previstos nos dispositivos constitucionais aduzidos como violados pelos recorrentes.
No ponto:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas no 282 e 356 da Corte. Alegação de violação do art. 5o, incisos LIV e LV/CF. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Indeferimento de provas no processo judicial. Repercussão geral. Ausência. Júri. Quesitos. Nulidade. Preclusão. Acidente de trânsito. Homicídio. Dolo eventual. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula no 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE no 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1o/8/13, sob o rito da repercussão geral. 4. O Plenário da Corte, no exame do ARE no 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 5. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula no 279/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1082390 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018)
Dessa forma, embora os recorrentes apontem violação aos artigos 5°, XXXIX e XL, 129, I, da Constituição Federal, verifica-se que as referidas questões não foram abordadas no acórdão impugnado, tampouco em embargos declaratórios, situação que obsta o seu reexame pelo Supremo Tribunal Federal e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto: a) preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento aos recursos especiais interpostos por WESLEY FERREIRA DE PAULA, CLEITON DA SILVA TOMAZ e RODRIGO NOGUEIRA BARROSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal; b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça